Tribunal: TJDFT
Processo: 0021479-58.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0021479-58.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WANDELINA JORGE DE BARROS E LUZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por PAULA SCAFUTO ROCHA MELLO FERNANDES (ID 22047692) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício da credora WANDERLINA JORGE DE BARROS E LUZ, cedidos originariamente ao cessionário RONDES ALVES DOS ANJOS CESAR (ID 23965142 - p. 57/58), que cedeu a EMIBM ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI (ID 23965143 - p. 59/60), que cedeu a DF TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI (ID 23965144 - p. 62/63), que por sua vez cedeu à ora requerente (ID 23965145 - p. 64/65). Eis o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da cessionária na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em seu nome quando do adimplemento. Registre-se que, consoante informado na petição de ID 22047692, a ora cessionária utilizou o presente crédito no processo administrativo de compensação tributária, nos termos da Lei Complementar n. 976/2020. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto